Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709203-43.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO DE FARIA, MARIA APARECIDA FARIA, CARLOS ROBERTO DE FARIA, CLEBER MATOS DE FARIA, SUELY DE FATIMA FARIA FERNANDES, MARISTELA DE FARIA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Os apelantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça (ID 20375218, Pág. 1); contudo, o benefício já foi indeferido na primeira instância, conforme ID 20375125. Assim, considerando que a gratuidade de justiça só poderá ser deferida se houver comprovação de alteração na condição financeira dos requerentes, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 10 dias, comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes poderão, em igual prazo, promover o recolhimento das custas recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator